Tribunal: TJSP
Processo: 1000467-13.2021.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ação Anulatória – Multa Ambiental – Autuação por construção de edificações em área de preservação ambiental de mananciais – Pretensão de obtenção da declaração de nulidade de Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa, e da respectiva multa ambiental – Impossibilidade – Responsabilidade que decorre da natureza "propter rem" das obrigações voltadas à recuperação dos danos ambientais –

Ementa:
Ação Anulatória – Multa Ambiental – Autuação por construção de edificações em área de preservação ambiental de mananciais – Pretensão de obtenção da declaração de nulidade de Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa, e da respectiva multa ambiental – Impossibilidade – Responsabilidade que decorre da natureza "propter rem" das obrigações voltadas à recuperação dos danos ambientais – Observância do disposto na Súmula no 623 do C. STJ e no Tema no 1.024 do C. STJ – Divergências entre o levantamento das dimensões das edificações realizado pela CETESB e o somatório do perímetro das benfeitorias existentes no local – Equívoco na dimensão da área edificada não é circunstância que revela a necessidade de anulação do AIIPM no 26003240 visto que consiste em erro sanável – É caso de mera retificação do AIIPM para constar a área efetivamente edificada (1.145,491m2), com consequente recálculo da multa pecuniária aplicada, nos termos do artigo 40, §3o, inciso I da Resolução SMA no 32/2010 – Recurso provido em parte.